Tribunal: CARF
Processo: 10803.000059/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06

Ementa:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares (Súmula CARF no 29).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.000059/2010-96
ACÓRDÃO
2201-011.792 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CECILIA MAROTTA STAREK
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais
não se intimou todos os co-titulares (Súmula CARF no 29).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito
passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso
caracterize quebra do sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430
de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras
quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em
comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.792 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000059/2010-96
2
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo do imposto os valores dos créditos
relativos à conta corrente conjunta no 01862-1.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva,Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls.617/627) versa sobre omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, relativa aos exercícios de 2007 e 2008, motivando
a exigência de crédito tributário no valor de R$ 236.700,12.
Da Impugnação
Inconformado com o lançamento, a recorrente apresentou Impugnação (fl. 634/654),
argumentando em apertada síntese que:
a) o lançamento é nulo, pois as conclusões dispostas no auto de infração são
contraditórias acerca dos valores consolidados nos anexos elaborados pela
autoridade fiscal o que acarretou cerceamento de seu direito de defesa e
conseqüentemente causou a sua nulidade do lançamento, nos termos do art.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.792 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000059/2010-96
3
59 do Decreto no 70.235/72. Além disso, a conta corrente objeto da autuação
(01862-1, Banco Itaú), era conta conjunta com sua mãe Maria Inês Marotta
Starek, o que não foi observado pela autoridade fiscal que conseqüentemente
não a intimou, invalidando a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96, vício que contamina todo o auto de infração. Deste modo, inexiste
certeza e liquidez no presente caso, uma vez que tendo em vista que foram
incluídos na qualidade de rendimentos omitidos valores de origem
efetivamente comprovada e que foram inclusive informados na declaração de
ajuste. que a incerteza e iliquidez ficam mais patente com a inclusão do
depósito de R$ 3.000,00, de 14/07/2006, uma vez que é oriundo de uma
transferência da conta corrente no 23418-7 do Banco Itaú S/A de titularidade
da própria impugnante.
b) O auto de infração lavrado para exigir do impugnante imposto sobre a renda
deixou de observar a reserva de jurisdição sobre o sigilo bancário, motivo pelo
qual deve ser declarado imprestável.
c) Em relação ao mérito, afirma que foram incluídos nas planilhas elaboradas
pelo Fisco o valor de R$ 28.890,24, no mês de junho de 2006 que se refere a
uma parcela do valor da venda de um fundo de comércio e o valor de R$
350.000,00 recebido em diversas prestações pela venda do fundo de
comércio do Auto Posto Amanda Ltda.
d) no que se refere às contas correntes mantidas em conjunto com o cônjuge
Antônio Piva no Banco Santader Banespa (no 01-006078-9) e no Banco ABN
Amro Real (no 0.000605-4), diz que os valores ali relacionados têm origem, na
sua quase totalidade, em transferências da pessoa jurídica Stepan Indústria
de Máquinas e Motores, da qual é sócia. Seu cônjuge, que é Delegado de
Polícia no Estado de São Paulo, não tem e nem pode ter outra atividade ou
fonte de remuneração. Para demonstrar essa realidade, traz aos autos, por
amostragem, cópias de alguns cheques depositados nessas contas correntes
que foram emitidos pela pessoa jurídica Stepan Máquinas e Motores Ltda.
e) Os valores remanescente nas contas bancárias movimentadas isoladamente
estão muito abaixo dos limites estabelecidos nos inciso II do § 3o do art. 42 da
Lei no 9.430/96, estando dispensados de comprovação.
f) Estão indevidamente somados na base de cálculo do imposto valores
recebidos pela impugnante na condição de simples representante de sua irmã
Valéria Marotta Starek Achôa, residente no exterior, relativos à locação de
imóvel de propriedade da irmã. Embora no contrato padrão a imobiliária que
administra o bem tenha feito constar indevidamente seu nome como
locadora/proprietária, a verdade dos fatos é que assinou o referido contrato
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.792 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000059/2010-96
4
na condição de representante da sua irmã, que era a real proprietária do
imóvel, conforme atesta o formal de partilha. Relaciona os valores que, por
serem de titularidade de terceiros, devem ser excluídos da exigência contida
no auto de infração.
g) Os valores tempestivamente declarados ao Fisco devem ser deduzidos do
montante apurado como rendimentos omitidos.
h) Os depósitos bancários não sustentam a presunção legal de omissão de
rendimentos. Cita Súmula 182 do extinto TFR e jurisprudência administrativa
para defender o entendimento de que, ao tratarmos de pessoa física, a
presunção legal estribada nos depósitos bancários é impossível, já que não
está calcada em experiência anterior, não possibilita a correlação direta entre
o montante dos depósitos e a omissão de rendimentos e, ainda, transfere o
encargo probatório para o contribuinte que, como pessoa física, não estava
obrigado a manter registro individualizado de suas operações, tampouco
guardar comprovantes de seus depósitos.
i) A aplicação da taxa SELIC sobre a multa de ofício, procedimento este que,
muito embora não encontre qualquer respaldo no ordenamento jurídico, vem
sendo teimosamente adotado pelas autoridades administrativas.
Da decisão em Primeira Instância
A DRJ deliberou pela improcedência da Impugnação (fls. 689-702), mantendo o
crédito tributário em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras da atividade
de lançamento e existentes no instrumento todas as formalidades necessárias para que o
contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização
judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira em relação aos quais os titulares, apesar de
instados a fazê-lo, não comprovam, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.792 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000059/2010-96
5
Para comprovação da origem, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário que se possa
determinar a natureza e titularidade dos rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO IGUAL OU INFERIOR A R$
12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será considerado o crédito
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos não
comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário. Quando se tratar
de conta conjunta, para fins de verificação dos limites legais, devem ser considerados os valores
integrais dos créditos e, depois, se caracterizada a omissão de rendimentos, deve-se dividir os
rendimentos apurados pelo total dos titulares de cada conta.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as judiciais,
excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 723-744), reiterando os
argumentos formulados em sede de impugnação.

VOTO

Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A autuação recai sobre omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, relativa aos exercícios de 2007 e 2008, motivando a exigência
de um crédito tributário no valor de R$ 236.700,12.
Das preliminares
Cerceamento de direito de defesa
Em relação à existência de contradições no auto de infração, as quais conduziriam ao
cerceamento do direito de defesa do recorrente, adoto as razões da decisão de primeira instância,
abaixo transcritas (fls. 692-693), para afastar a preliminar:
Em relação ao alegado cerceamento de defesa, observa-se que a contribuinte parece
ter confundido as planilhas encaminhadas junto com o Termo de Constatação e Intimação Fiscal
lavrado em 09/05/2011, durante a ação fiscal, intituladas Anexo 1 (depósitos de origem
comprovada), Anexo 2 (depósitos de origem não comprovada em contas individuais) e Anexo 3
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.792 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000059/2010-96
6
(depósitos de origem não comprovada em contas conjuntas) com as planilhas finais que constam
do Termo de Verificação e Conclusão Fiscal e que relacionam apenas os créditos de origem não
comprovada que embasaram o lançamento, intituladas Anexo 1 (depósitos de origem não
comprovada em contas individuais) e Anexo 2 (depósitos de origem não comprovada em contas
conjuntas).
De uma leitura atenta do Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, verifica-se que nos
itens “x” e “aa” das Irregularidades Constatadas (fl. 732) estão claramente explicados quais os
valores estão sendo tributados, inclusive com a indicação da mudança de nomenclatura dos Anexos,
portanto não vislumbro qualquer contradição na demonstração dos valores submetidos à
tributação como alegado pela contribuinte.
No mais, o lançamento atende integralmente aos preceitos legais e o auto de infração
foi emitido por autoridade competente, apresentando todos os seus requisitos essenciais,
especialmente o enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos expressos de modo claro,
permitindo à contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ela atribuídos. Tanto é que ela
apresentou impugnação na qual demonstrou ter o pleno conhecimento dos fatos, embasada por
documentos que amparam sua defesa e que serão apreciados por esta instância de julgamento.
Quebra de sigilo bancário
Acerca da cláusula de reserva de jurisdição apontada para se contrapor à alegada
quebra de sigilo bancário, sem razão o recorrente.
É prerrogativa da RFB requisitar às instituições bancárias informações, nos termos do
artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, desde que observados os requisitos dispostos na
legislação tributária:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. (Lei Complementar
no 105/01)
A matéria encontra-se pacificada no STF que fixou a seguinte tese (Tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo
em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.
Deste modo, deve-se rejeitar a preliminar arguida.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.792 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000059/2010-96
7
Ausência de intimação de co-titulares de contas bancárias conjuntas
Argumenta o recorrente que a ausência de intimação de co-titular da conta 01862-1,
torna o auto de infração nulo. A este respeito, assim argumentou a decisão da DRJ:
Da redação constante do caput do art. 42 da Lei 9.430/96 resta claro que a omissão
de rendimentos baseada em depósitos bancários de origem não comprovada recai sobre o titular,
pessoa física ou jurídica, que, regularmente intimado, não comprove, por documentação hábil e
idônea, a procedência dos recursos utilizados nessas operações.
Assim, no caso de conta conjunta, como cada um dos titulares pode movimentá-la
sem a anuência e conhecimento dos demais, todos devem ser chamados a comprovar a origem dos
depósitos efetuados. Se o ônus da prova, por presunção legal, é de todos os titulares da conta, cabe
a cada um a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, não
podendo ser este ônus transferido aos demais titulares. Trata-se de requisito indispensável ao
exercício do direito à ampla defesa e à própria aplicação da presunção legal de omissão de
rendimentos de que trata art. 42 da Lei 9.430/96.
Compulsando os autos, verifica-se que a contribuinte não informou à fiscalização,
durante toda a ação fiscal, sobre co-titularidade na conta 01862-1 e nos extratos bancários por ela
apresentados à fiscalização (fls. 85/88, 90, e 499/511) aparece tão somente o nome da contribuinte.
Também o elemento de prova trazido na impugnação com esse intuito (fls. 655) não
logra demonstrar que Maria Inês Marotta Starek era co-titular daquela conta nos anos calendário
2006 e 2007, o que importaria para a autuação.
Para demonstrar que a conta investigada possuía outro co-titular no período
fiscalizado deveria a contribuinte ter juntado a ficha cadastral da conta que comprovaria a data em
que a pessoa indicada pela contribuinte se tornou co-titular dessa conta.
Não estando cabalmente demonstrado que havia co-titularidade na conta no ano
objeto de fiscalização não se pode dizer que houve afronta ao disposto no §6o do art. 42 da Lei
9.430/1996. Assim, deve-se manter a tributação integral dos rendimentos apurados na contribuinte.
Analisando, contudo, a documentação juntada aos autos pela recorrente, verifica-se
cópia reprográfica dois cheques (fl. 655), um deles relativo à conta corrente 23-677-7 (que não foi
objeto da autuação) e o outro à conta corrente 01862-1 (objeto da autuação), nos quais se verifica
a titularidade conjunta no campo destinado à assinatura nos seguintes termos: “CECILIA MAROTTA
STAREK PIVA OU MARIA INES MAROTTA STAREK”.
A necessidade de intimação dos co-titulares das contas bancárias é matéria sumulada
neste Conselho:
Súmula CARF no 29: Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade
do lançamento.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.792 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000059/2010-96
8

Concluindo-se que há comprovação nos autos de que conta em questão era, de fato,
conjunta, impõe-se verificar se houve intimação da co-titular, no curso da fiscalização, para prestar
esclarecimentos.
Estão autuados os seguintes termos de intimação:

INTIMADO
FLS.
CECILIA MAROTTA STAREK
29, 111, 126, 144
TEPAN INDUSTRIA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA.
118, 141, 148
ROGER FRANCIS MARMORES E GRANITOS LTDA
151
CONCREPAV S/A PART E ADMINISTRAÇÃO
153
NEIVA MARIA DA SILVA ME
155
SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA
157
JUVERCINA DOS SANTOS CAMPOS-ME
159
VITRAIS TON GEUER LTDA-ME
161
FELGUEIRAS CAMPINAS COM. DE MADEIRAS LTDA.
163
C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA
165
DIAMANTE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
167
PAV-MIX INDUST E COM DE ARGAMASSA LTDA
169

Como se verifica dos autos, não houve intimação direcionada a Maria Ines Marotta
Starek, co-titular da conta corrente 01862-1. Por esta razão, conclui-se que a omissão dos depósitos
sem origem comprovada na referida conta foi imputada unicamente à recorrente, o que não é
admitido pela legislação em vigor.
Impõe-se, portanto, o cancelamento integral do lançamento fiscal em relação à conta
corrente 01862-1, por força da Súmula CARF no 29.
Demais alegações
Em relação às demais matérias objeto do recurso voluntário, considerando que estas
em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões
alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento
perfilhado por este Relator, em vista do disposto no artigo 114, §12, I, da Portaria MF n.o
1.634/2023, adoto os fundamentos do acórdão de impugnação como razão de decidir.

Conclusão
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.792 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000059/2010-96
9
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e dou-lhe parcial
provimento para cancelar o lançamento fiscal em relação à conta corrente 01862-1, nos termos da
Súmula CARF no 29.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 761
DF CARF MF
Original